Tribunal: STJ
Processo: 0473559-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056863 - SP (2025/0473559-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NEWTON CEZAR ALTINO DA SILVA
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE
DROGAS.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE
ENSEJARAM A MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE DA CONDUTA
E PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar,
que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e IX, da
CRFB).
2. O entendimento abraçado pelas instâncias de origem encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
“permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um
contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a
instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado em
(RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro
julgado da condenação”
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2014).
3.Ademais, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública, (HC n. sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro
fator externo àquela atividade"
MARCO AURÉLI BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/8/2014,
.
4/9/2014)
4. Conforme visto acima, além dos maus antecedentes do paciente e da
gravidade da conduta perpetrada – associação criminosa estruturada, com
Documento eletrônico VDA53921199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 41c7bc99-0770-474f-b058-1fdca4a906e9

funções bem definidas e diversos envolvidos (cerca de 35 denunciados),
voltada para a prática reiterada e organizada de tráfico ilícito de
entorpecentes, e na qual o paciente atuaria como intermediador de vendas
das drogas –; ele permanece foragido, a demonstrar sua intenção de se
furtar à aplicação da lei penal, o que justifica a negativa de recorrer em
liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.
Precedentes.
5. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena – 4 anos e 6
meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e
a natureza da droga a que a associação visava ("Dry") (e-STJ, fls. 219
/220) –, o que justificou a exasperação da pena-base em 1/2, determinam
a fixação do regime inicial fechado por expressa previsão legal, nos
termos do § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 41c7bc99-0770-474f-b058-1fdca4a906e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056863 - SP (2025/0473559-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NEWTON CEZAR ALTINO DA SILVA
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE
DROGAS.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE
ENSEJARAM A MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE DA CONDUTA
E PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar,
que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e IX, da
CRFB).
2. O entendimento abraçado pelas instâncias de origem encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
“permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um
contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a
instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado em
(RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro
julgado da condenação”
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2014).
3.Ademais, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública, (HC n. sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro
fator externo àquela atividade"
MARCO AURÉLI BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/8/2014,
.
4/9/2014)
4. Conforme visto acima, além dos maus antecedentes do paciente e da
gravidade da conduta perpetrada – associação criminosa estruturada, com
Documento eletrônico VDA53921772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: 424575f7-d34a-428b-96f1-16cc6b9fd162

funções bem definidas e diversos envolvidos (cerca de 35 denunciados),
voltada para a prática reiterada e organizada de tráfico ilícito de
entorpecentes, e na qual o paciente atuaria como intermediador de vendas
das drogas –; ele permanece foragido, a demonstrar sua intenção de se
furtar à aplicação da lei penal, o que justifica a negativa de recorrer em
liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.
Precedentes.
5. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena – 4 anos e 6
meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e
a natureza da droga a que a associação visava ("Dry") (e-STJ, fls. 219
/220) –, o que justificou a exasperação da pena-base em 1/2, determinam
a fixação do regime inicial fechado por expressa previsão legal, nos
termos do § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
NEWTON CEZAR ALTINO DA SILVA agrava regimentalmente contra
decisão de minha relatoria, na qual não conheci do
, por ser substitutivo de recurso
writ
próprio; não obstante isso, ao analisar os autos, concluí que as pretensões formuladas pelo
impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto,
manifestamente improcedentes.
Afirma a defesa do agravante que ao misturar elementos de pena com medida
preventiva, tornou a prisão preventiva verdadeira medida de antecipação de tutela penal
(e-STJ, fl. 254). Ademais, assevera que no caso em tela foi validado o emprego de
fundamentação suscitada para fixar o regime de desconto de pena como fundamento de
(e-STJ, fl. 255).
prisão preventiva
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja revogada a prisão preventiva do agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento; no entanto, não obstante os esforços
do agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, buscava-se a revogação da prisão preventiva do paciente,
além do abrandamento de seu regime prisional.
Documento eletrônico VDA53921772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: 424575f7-d34a-428b-96f1-16cc6b9fd162

Preliminarmente, ressaltei que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e IX, da CRFB).
Sob essas diretrizes, ao julgar a impetração originária e manter a segregação
cautelar do paciente, assim justificou o Relator do voto condutor do acórdão (e-STJ, fls. 22
/24, destaquei):
[...]
Das informações prestadas pela MM.a Juíza, e das peças que instruem os
autos, constata-se que, efetivamente, o paciente foi condenado ao
cumprimento da reprimenda aflitiva de quatro anos e seis meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga de um mil e
cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 35, caput,
da
(fl. 19281 do processo de conhecimento), negada a
Lei n. 11.343/06
.
interposição de recurso em liberdade
Da leitura do alentado édito condenatório de fls. 19147/19284 dos autos
principais, tem-se que bem dá conta do porquê da não concessão do
direito ao paciente de recorrer solto, tendo a Julgadora consignado
que “Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores
do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal,
tendo em vista a existência de antecedentes criminais não observados
para fins de reincidência (Processo 0010697- 96.2011.8.26.0066 págs.
1524/1525; Processo 0019276- 96.2012.8.26.0066 págs. 1525/1526) bem
como considerando o tipo de droga a que a associação visava, com
grande poder viciante e grande valor no mercado (...). Para os réus (...),
não obstante a primariedade, fixo o regime fechado, porquanto as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o grave crime de associação
para o tráfico não coaduna com outro regime, mormente considerando
o tipo de droga negociado, auto poder viciante, o volume de drogas .
(...). negociado e a evidente dedicação dos réus à atividade criminosa
Pelos mesmos motivos, os réus não poderão recorrer em liberdade,
permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida”
(fls. 625).
De ser observado, demais, que os pressupostos autorizadores da medida
constritiva já foram objeto de análise no habeas corpus no 2100396-
77.2025.8.26.0000, ajuizado em prol do suplicante pelo mesmo
impetrante, e que, nesta Câmara, já foi julgado, ensejando o
conhecimento parcial da impetração, e na parte conhecida, a denegação
da ordem, à unanimidade, não tendo o patrono trazido qualquer
argumento novo a ensejar a concessão da benesse pleiteada. Soma-se a
tal que o suplicante permanece foragido, a demonstrar a . clara
.
intenção de furtar-se a aplicação da lei penal
Documento eletrônico VDA53921772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: 424575f7-d34a-428b-96f1-16cc6b9fd162

Por derradeiro, não teria a MM.a Juíza que, novamente, de forma prolixa
e repetitiva, se reportar as considerações que lançou, para tal fim, no
mesmo édito, agora ao seu final, tão somente para não lhe conceder o
direito de apelar em liberdade, não incorrendo, portanto, em falta de
fundamentação.

Com efeito, asseverei que o entendimento abraçado pelas instâncias de origem
encontrava-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
“permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao
réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o
(RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARD O
trânsito em julgado da condenação”
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em DJe de 1o/7/2014).
Ademais, observei que “se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração
delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar
a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
autoria”
em
publicado em
.
23/6/2015,
16/9/2015)
Ressaltei também que "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta
da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública,
(HC n.
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Conforme visto acima, ressaltei que além dos maus antecedentes do paciente e
da gravidade da conduta perpetrada – associação criminosa estruturada, com funções bem
definidas e diversos envolvidos (cerca de 35 denunciados), voltada para a prática reiterada
e organizada de tráfico ilícito de entorpecentes, e na qual o paciente atuaria como
intermediador de vendas das drogas –; ele permanecia foragido, a demonstrar sua intenção
de se furtar à aplicação da lei penal, o que justificava a negativa de recorrer em liberdade,
nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.
Ao ensejo:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DA QUADRILHA ARMADA E
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA53921772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: 424575f7-d34a-428b-96f1-16cc6b9fd162

SUFICIENTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Tais circunstâncias evidenciam a pertinência da manutenção da
constrição cautelar, como forma de garantir a ordem pública, dado que
necessária a interrupção das atividades criminosas, em parte, fomentadas
pelos armamentos fornecidos pelo Custodiado. Além disso, ele também
responde a uma ação penal militar, conforme salientou o Tribunal de
origem.
3. Perfeitamente aplicável, na espécie, o entendimento de que "[a]
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF - HC 95.024/SP, 1a T., Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJe de
.
20/2/2009)
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 39.509/PE, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/11/2013,
4/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA,
NA
HIPÓTESE.
SUPOSTA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente
para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade
e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que,
como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos
termos do do Código de Processo Penal, considerando-se, art. 312
sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra
organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico
internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de
cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a
necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.
3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na
decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos
aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a
Documento eletrônico VDA53921772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: 424575f7-d34a-428b-96f1-16cc6b9fd162

atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar
a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros
requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente,
no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da
prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações
em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que
o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados
para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
.
15/12/2022)

Quanto ao regime prisional, asseverei que apesar de o montante da pena – 4
anos e 6 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e a natureza da
droga a que a associação visava ("Dry") (e-STJ, fls. 219/220) , o que justificou a
–
exasperação da pena-base em 1/2, determinavam a fixação do regime inicial fechado por
expressa previsão legal, nos termos do § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante
encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal sendo,
portanto, manifestamente improcedentes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:47
Código de Controle do Documento: 424575f7-d34a-428b-96f1-16cc6b9fd162

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473559-6
HC 1.056.863 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003785420258260114 15004581820258260114 15016914320248260548
15050954620248260114 23377660920258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CALEBE VALENCA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NEWTON CEZAR ALTINO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO COSTA CARVALHO
CORRÉU
: CLECIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: DIOGO PATRICK DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDUARDO GOMES FURLAN
CORRÉU
: FELIPE AUGUSTO DO NASCIMENTO ABDON
CORRÉU
: FELIPE HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: FERNANDO BORGES FRAGA
CORRÉU
: GILSON SIA JUNIOR
CORRÉU
: GUILHERME DE SOUZA GAUVÃO
CORRÉU
: IAGO DONIZETTE SOUZA
CORRÉU
: IGOR SALVADOR DA SILVA
CORRÉU
: JOÃO VITOR DE SOUZA CARAVANA
CORRÉU
: JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA MONTAGNANI
CORRÉU
: KAIO CÉSAR TEIXEIRA
CORRÉU
: KAIO FELIPE DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: KEVEN EDUARDO MILITÃO DA SILVA ANDRADE
CORRÉU
: LUCAS ADRIANO GONÇALVES DA SILVA GOLDANI
CORRÉU
: LUCAS EDUARDO OLIVEIRA COELHO
CORRÉU
: LUPERCIO MATEUS PEREIRA PARDINHO
CORRÉU
: MATHEUS DE SOUSA GUALTIERI
CORRÉU
: MAYCON DOUGLAS SANTOS DE MORAES
CORRÉU
: PAULO ARANTES RUIZ
CORRÉU
: PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR
CORRÉU
: RAFAEL APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ
CORRÉU
: REINALDO COSTA DE ANDRADE,
CORRÉU
: WELLINGTON DOS SANTOS ROCHA
CORRÉU
: WESLEY SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIAN DOS SANTOS VICENTE
CORRÉU
: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA LEITE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
C542605485<142810;0803@
2025/0473559-6 - HC 1056863 Petição : 2025/0120048-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:02
Código de Controle do Documento: C0504263-7C1D-4076-9CCC-5F08CCB40D68

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473559-6
HC 1.056.863 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEWTON CEZAR ALTINO DA SILVA
ADVOGADO
: CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA - SP209840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<142810;0803@
2025/0473559-6 - HC 1056863 Petição : 2025/0120048-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:02
Código de Controle do Documento: C0504263-7C1D-4076-9CCC-5F08CCB40D68